Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740813-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARINHO LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSA MARINHO LOPES e outro, ora exequentes/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença coletiva instaurado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 141620955 – autos de origem): “(...). Tendo em vista que o cumprimento de sentença deverá ter prosseguimento, passo a análise da impugnação apresentada pelo réu. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado por violação à coisa julgada, posto que utilizou índice diverso do estabelecido no título judicial. Alega, ainda, que o período computado deve se limitar a data da supressão do pagamento até a impetração do mandado de segurança n. 32.159/97, que ocorreu em 28/4/97. No que tange ao índice a ser observado para a correção monetária o réu sustenta ser a TR em respeito à coisa julgada, mas os autores afirmam que devem ser observadas as decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 que deve ser observada a coisa julgada e mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deve ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR (ID 129890077). Cumpre, ainda, ressaltar que a Emenda Constitucional no 113/2021 entrou em vigor na data de sua publicação e tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade, portanto, a partir de 09/12/2021 o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC, restando demonstrada a utilização desse índice a partir desse período na planilha apresentada pelo réu (ID 133126106). Quanto ao período cobrado sustenta o réu que o termo final deve corresponder aquele constante do título executivo. A autora, por sua vez, afirma que deve corresponder a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. No entanto, razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Portanto, o valor devido é o estabelecido na planilha de ID 133126106. Nesse contexto, restou evidenciado que a impugnação é procedente. Deixo de determinar a expedição de requisição para pagamento do valor incontroverso, uma vez que o valor originário demandaria a expedição de precatório e conforme destacado por este Juízo em outros processos em que o causídico cadastrado nesta ação atua, não há possibilidade técnica de realizar expedição em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos pelo sistema SAPRE. Ressalto, ainda, que nesta data proferi decisão solicitando auxílio da Corregedoria de Justiça deste Tribunal para sanar a incompatibilidade apontada e enquanto não houver resposta a expedição não será realizada por impossibilidade do sistema. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, mas como não há complexidade jurídica o valor será fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.523,75 (nove mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha de ID 133126106. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 129890069) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados.” Na origem, a exequente persegue a satisfação de crédito exequendo individual resultante do julgamento de procedência em parte proferido no bojo da ação coletiva no 32.159/97, com transcurso na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal – demanda proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Após a instauração do feito executivo, o ente federativo executado ofertou impugnação, na qual defendeu a existência de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado pela exequente (IPCA-E), o qual, na ótica do agravado, viola à coisa julgada, posto que o título executivo o qual lastreia a execução se utiliza de índice diverso, qual seja a TR. Acolhida a referida impugnação estatal, a parte exequente/agravante interpõe, contra tal pronunciamento judicial, o presente agravo de instrumento. Nas razões do mencionado recurso, defende que é equivocada a aplicação do Tema n. 733 do Supremo Tribunal Federal (STF) para afastar a incidência do que fora decidido no RE 870.947 (Tema n. 810, STF) e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a referida tese. Reforça que a correção monetária é questão de ordem pública, a qual pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Destaca, também, que não merece prosperar a afirmação de que o título executivo o qual lastreia a execução somente abarca o período entre janeiro/1996 e abril/1997, pois não restam dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja o compreendido entre janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do auxílio-alimentação alimentação objeto da ação coletiva (maio de 2001). Por fim, aponta ser necessária a expedição de título representativo da dívida (precatório ou RPV) pertinente ao valor incontroverso devido pelo Distrito Federal. Assim, requer, liminarmente: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR; b) o reconhecimento da legitimidade do pedido da agravante, referente ao período integral da dívida; e c) o prosseguimento do feito executivo, com a imediata expedição de requisitório, seja no valor corrigido pelo IPCA-E ou no valor incontroverso (corrigido pela TR). No mérito, requer a confirmação dos pedidos liminares declinados. Preparo regular (ID Num. 41821586). DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Assim, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No que se refere à debatida correção monetária pelo IPCA-E, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral no RE n. 870.947 (Tema n. 810), no julgamento do referido recurso, nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.(RE 870947, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Após a prolação do supra transcrito acórdão, foram opostos embargos de declaração pelos entes federativos, recursos integrativos aos quais foram atribuídos efeitos suspensivos pelo e. Ministro Relator Luiz Fux, em 24/09/2018. Naquela oportunidade, foram formulados pedidos de modulação dos efeitos da decisão que determinou a observância dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. Ato contínuo, em 03/10/2019, a Excelsa Corte, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão vencedor. Assim, ficou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice da correção monetária em relação a débitos de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), devendo, para tanto, ser aplicado o IPCA-E. Esse, inclusive, foi o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905), julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1.495.146 - MG 2014/0275922-0. Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Data de Julgamento: 22/02/2018. DJe: 02/03/2018). Na espécie, o título judicial exequendo foi constituído nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. Nesse feito, pleiteou-se “o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”. Tal pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para condenar o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Interposto recurso de apelação por ambas as partes, a 4a Turma Cível deste e. Tribunal, por meio do Acórdão n. 730893, relatado pelo eminente Des. Fernando Habibe, deu parcial provimento à remessa oficial e negou provimento aos recursos, nos seguintes termos: “(...) Quanto aos juros e correção, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30/06/2009, o que a respeito dispõe a Lei 11.960/09, sem eficácia retroativa. Por fim, os honorários de sucumbência foram fixados com razoabilidade e em atenção ao CPC 20, § 4o. Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. (...)”. Opostos embargos de declaração pelo SINDIRETA-DF, estes foram acolhidos pela 4a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 948208, nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/21 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/6/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” Opostos novos embargos de declaração pelo mesmo sindicato, estes foram igualmente acolhidos pela 4a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 998356, em julgamento realizado em 22/2/2017. Confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/2009, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. Como observado, a 4a Turma deste e. Tribunal de Justiça, quando da fase de conhecimento, consignou a necessidade de utilização do INPC para atualização monetária do débito até 27/6/2009 e, por sua vez, da Taxa Referencial (TR) a partir de 28/6/2009.” Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, o qual não teve seu processamento admitido pela Presidência deste e. Tribunal. O ente federativo, então, aviou Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF, o qual foi apreciado pela eminente Min. Assusete Magalhães, apenas para não conhecer do Recurso Especial, conforme decisão proferida em 29/8/2018. Irresignado, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno no AREsp n. 1.163.580/DF, recurso o qual foi desprovido pela 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 03/12/2019. O feito, assim, transitou em julgado em 11/3/2020, sem alterações quanto ao entendimento perfilhado pela douta 4a Turma Cível deste e. Tribunal, a qual, repita-se, havia expressamente assentado a necessidade de utilização do INPC para atualização monetária do débito até 27/06/2009 e a Taxa Referencial (TR) a partir de 28/06/2009. Feita essa digressão, constata-se, analisando os autos, que a parte exequente, ao requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do Código de Processo Civil, indicando os seguintes índices de correção monetária: INPC sobre os vencimentos até 28/06/2009 e IPCA-E a partir de 29/06/2009. Portanto, os critérios para atualização monetária apontados pela parte credora, ora agravada, ao iniciar o cumprimento de sentença estão em consonância com as decisões vinculantes prolatadas pela Corte Suprema e pelo STJ, como já destacado. Nesse ponto, vale ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária foi proferida pelo STF em 20/09/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 03/10/2019. Já o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, posteriormente à consolidação das teses da Suprema Corte e do STJ sob a sistemática da repercussão geral e de recursos repetitivos. Assim, conclui-se que, conquanto o título executivo judicial tenha fixado o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) como parâmetro para atualização monetária, não se deve afirmar que a retificação desse critério no caso concreto represente violação ao efeito preclusivo. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI No 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado e reconheceu excesso de execução, em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato de esta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Constatado o descompasso entre o índice adotado pela decisão agravada e o fixado pelos Tribunais Superiores, deve ser promovida a adequação, porquanto inconteste a natureza de ordem pública da matéria. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389096, 07293014720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, portanto, em substituição à Taxa Referencial (TR), há a necessidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo. Registre-se, ainda, que, no julgamento do RE n. 730.462 (Tema n. 733, STF), o STF decidiu que a eficácia executiva decorrente de sentença (e não da vigência da norma examinada) tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal no Diário Oficial, nos termos do art. 28 da Lei 9.868/1999, passando a ter eficácia sobre atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, mesmo que tenham como suporte norma posteriormente declarada inconstitucional. Note-se que o acórdão do julgamento do RE 870.947 (Tema 810, STF) foi publicado em 20/11/2017. Assim, no caso em análise, tendo em vista que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810, STF), há a perfeita adequação ao que foi determinado no julgamento do RE n. 730.462 (Tema n. 733, STF). Por fim, cumpre salientar, também, que, em decorrência da disposição lançada ao art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, a correção monetária corresponde a matéria de ordem pública, a qual pode ser apreciada de ofício, até mesmo para adequação de índice aplicável ao tempo da execução. Confira-se: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. (Grifos nossos). Dessa forma, diante do exposto, a situação fática que permeia a execução de origem revela a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Revela, também, o perigo de dano à exequente, uma vez que a manutenção do pronunciamento agravado incorre em fixação pecuniária desvalorizada em relação ao tempo de execução, com utilização de índice desfavorável à parte credora. Contudo, apesar da presença dos requisitos autorizadores de medida liminar relativa à utilização do IPCA-E para fins de correção monetária no caso em exame, tem-se que os pedidos formulados (tutelas recursais), de fato, pela parte agravante, incorrem em risco de irreversibilidade, o que impede os relativos deferimentos (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Note-se que a determinação referente à remessa dos autos à contadoria judicial somente ganha lastro com eventual confirmação acerca da utilização do índice IPCA-E no caso em tela, o que ainda demanda o julgamento do mérito recursal. O mesmo ocorre em relação ao reconhecimento de lapso temporal a ser considerado para o cálculo, requerimento o qual se confunde com o próprio pedido de mérito formulado acerca de tal questão. Por fim, no que se refere à imediata expedição de requisitório, deve-se ressaltar que o STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28, STF), decidiu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa, uma vez não passível de alteração. Desse modo, firmou a seguinte orientação: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Destaque-se que se discutia, no referido leading case, exatamente, a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação definitiva da impugnação restrita a correção do débito, tal como no presente caso. Ocorre que, para a definição do ofício requisitório adequado (se RPV ou precatório), deve-se considerar o valor total exigido pelo credor, ora agravante, para se evitar burla à sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. Nesse sentido, já tem se posicionado esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição imediata de precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso do crédito. 2. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.1. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605007, 07164131220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO E RPV. FRACIONAMENTO. MESMO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO) 2. No presente caso, considerando que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 3. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, que impede que o mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603077, 07161386320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem a confirmação acerca do índice a ser utilizado de forma definitiva para atualização do crédito exequendo, não há certeza acerca do valor total final do título, o que, também, inviabiliza qualquer expedição de requisitório nessa fase de cognição sumária. Feitas essas considerações, tendo em vista, repita-se, o preenchimento dos requisitos liminares no que se refere à aplicação do índice IPCA-E para fins de correção monetária no caso em exame; e as relatadas impossibilidades de concessão das tutelas satisfativas pretendidas, torna-se imperioso o deferimento em parte dos pedidos formulados apenas para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO EM PARTE os pedidos liminares formulados para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 7 de dezembro de 2022 15:01:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora